Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não vinga o pleito absolutório visto que a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente a confissão espontânea do réu, a qual está em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
2. Impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude, uma vez que ela deve restar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, porquanto evidenciado que o agressor excedeu o uso de meios necessários e moderados para repelir a suposta agressão.
3. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Inteligência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.